Tribunal: TJBA
Processo: 0035745-92.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0035745-92.2001.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RENIRA DE ANDRADE SANT ANNA e outros (19) Advogado(s): DJALMA NUNES FERNANDES JUNIOR, MARIA DAS GRACAS BORGES NUNES FERNANDES, SERGIO MATHEUS MARTINS MANHAES, VIVIAN BORGES NUNES FERNANDES MAGALHAES, FELIPPE FERNANDES VIEIRA APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s):MIZZI GOMES GEDEON DIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DO VALOR. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC/73. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra decisão que determinou o arquivamento da fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o valor depositado pela executada desde 2010 seria suficiente para quitação do débito, sendo a demora na sua liberação decorrente apenas da verificação do valor devido. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) se o recurso de apelação é adequado para impugnar a decisão que determina o arquivamento do feito na fase de cumprimento de sentença; (ii) se há violação da dialeticidade recursal; (iii) se o depósito realizado pela executada para garantia do juízo em 2010 foi suficiente para quitação integral do débito; (iv) se sobre o valor depositado incidem juros e correção monetária até a efetiva entrega ao credor; (v) se é devida a multa prevista no art. 475-J do CPC/73 e honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. III. Razões de decidir 3. A decisão que determina o arquivamento do feito por satisfação do débito possui natureza de sentença, por importar na extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015, sendo a apelação o recurso cabível. 4. O recurso atendeu ao princípio da dialeticidade, tendo as apelantes impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com apresentação dos motivos de fato e de direito pelos quais buscavam sua reforma. 5. Decisão anterior do juízo de origem, transitada em julgado, já havia reconhecido expressamente a insuficiência do depósito judicial realizado pela executada, apontando saldo remanescente. 6. Conforme Tema 677 do STJ, o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, devendo incidir juros e correção monetária sobre o valor até a efetiva entrega ao credor, descontada a atualização monetária realizada pela instituição financeira. 7. A multa do art. 475-J do CPC/73 é devida, pois a executada não realizou o pagamento voluntário da obrigação, apenas depositou valor insuficiente para garantia do juízo e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. 8. Não são cabíveis honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença iniciada sob a égide do CPC/73, que não previa tal fixação, além de ser aplicável a Súmula 519 do STJ. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas e recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O recurso de apelação é adequado para impugnar decisão que determina o arquivamento do feito na fase de cumprimento de sentença por suposta satisfação do débito. 2. O depósito judicial para garantia do juízo não tem o condão de fazer cessar a incidência dos juros de mora e correção monetária, que continuam a incidir até a efetiva entrega do valor ao credor, momento em que se deduz do montante final devido o saldo da conta judicial. 3. É devida a multa do art. 475-J do CPC/73 quando o executado não realiza o pagamento voluntário da obrigação, apenas depositando valor para garantia do juízo e apresentando impugnação ao cumprimento de sentença." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 523, §1º, 904 e 1.010; CPC/73, art. 475-J. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 677; STJ, AgInt no AREsp 2404603 RJ; STJ, Súmula 519. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0035745-92.2001.8.05.0001, de Salvador, em que são apelantes RENIRA DE ANDRADE SANT ANNA e outras e apelada FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.